Tribunal: TJSP
Processo: 0024143-58.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Sentença penal transitada em julgado que condenou os réus ao cumprimento de pena privativa de liberdade cumulada com pena de multa. Em que pese a competência das varas de execução criminal para execução da pena pecuniária, nos termos da nova redação do art. 51 do Código Penal, no caso, os sentenciados ainda não foram intimados pelo juízo de conhecimento para

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Sentença penal transitada em julgado que condenou os réus ao cumprimento de pena privativa de liberdade cumulada com pena de multa. Em que pese a competência das varas de execução criminal para execução da pena pecuniária, nos termos da nova redação do art. 51 do Código Penal, no caso, os sentenciados ainda não foram intimados pelo juízo de conhecimento para adimplir a multa, consoante determina o Provimento no 04/2020 desse E. Tribunal de Justiça. Competência do Juiz suscitante da 1a Vara Criminal de Mauá.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001034880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Jurisdição no 0024143-58.2020.8.26.0000,
da Comarca de Mauá, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE MAUÁ, é suscitado MM
JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI, EXECUÇÕES CRIMINAIS
DE MAUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência do Juiz suscitante da 1a
Vara Criminal de Mauá. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0024143-58.2020.8.26.0000 - Voto no 37689
2
CONFLITO DE JURISDIÇÃO 0024143-58.2020.8.26.0000
COMARCA: MAUÁ (1a VARA CRIMINAL)
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE
MAUÁ
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI,
EXECUÇÕES CRIMINAIS DE MAUÁ
INTERESSADOS: EDMILSON BASTOS JÚNIOR E ALEX SANDRO DOS
SANTOS
JD 1o GRAU: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO
VOTO No 37.689
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Sentença penal
transitada em julgado que condenou os réus ao
cumprimento
de
pena
privativa
de
liberdade
cumulada com pena de multa. Em que pese a
competência das varas de execução criminal para
execução da pena pecuniária, nos termos da nova
redação do art. 51 do Código Penal, no caso, os
sentenciados ainda não foram intimados pelo juízo
de conhecimento para adimplir a multa, consoante
determina o Provimento no 04/2020 desse E.
Tribunal
de
Justiça.
Competência
do
Juiz
suscitante da 1a Vara Criminal de Mauá.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
jurisdição suscitado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a
VARA CRIMINAL DE MAUÁ em face do MM. JUIZ DE DIREITO
DA VARA DO JÚRI, EXECUÇÕES CRIMINAIS E INFÂNCIA E
JUVENTUDE DA COMARCA DE MAUÁ, nos autos da ação penal
no 0001335-93.2017.8.26.0540, na qual foi proferida
sentença
já
transitada
em
julgado,
parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0024143-58.2020.8.26.0000 - Voto no 37689
3
reformada por acórdão proferido em 23/10/2019 pela C.
12a Câmara de Direito Criminal desse E. Tribunal de
Justiça, que manteve a condenação dos réus pela
prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, e reduziu a pena de Edmilson dos Santos
Junior para 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime
inicial fechado e ao pagamento de 625 dias-multa, e de
Alex Sandro dos Santos para de 04 anos e 02 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento
de 416 dias-multa.
Sustentou que os réus foram condenados às
penas privativas de liberdade e às penas pecuniária,
por sentença já transitada em julgado. Sustentou que
cabe ao Juiz das execuções criminais a execução da
pena pecuniária porque, de acordo com o Supremo
Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade 3150, foi dada interpretação
conforme ao artigo 51 do Código Penal e decidido que a
competência para a cobrança da pena de multa é do
juízo das execuções penais. Salientou que a recente
alteração do artigo 51 do Código Penal pela Lei no
13.964/2019 confirmou a competência do juízo da
execução penal para execução da pena de multa.
Ressaltou que, mesmo com a alteração jurisprudencial,
a Corregedoria Geral de Justiça desse E. Tribunal de
Justiça editou o Provimento no 04/2020, mantendo a
intimação da cobrança da pena de multa pelo juízo do
conhecimento, no entanto, a execução da pena de multa
somente se inicia com a intimação do condenado para
paga-la e, mesmo antes do julgamento da ADI no 3151 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0024143-58.2020.8.26.0000 - Voto no 37689
4
da alteração do artigo 51 do Código penal, o juízo de
conhecimento não era competente para intimar o condenado para
pagar a pena de multa, pois a
competência sempre foi do juízo da execução para citá-
lo, conforme já decidido inúmeras vezes pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, de forma que o artigo
479 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de
Justiça do Estado de São Paulo é inconstitucional,
pois apenas lei federal pode disciplinar matéria penal
e processual penal.
Processado o conflito de jurisdição, foi
designado o Juiz suscitante da 1a Vara Criminal de
Mauá para apreciar as medidas urgentes.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela competência do Juiz suscitante.
É o relatório.
Cuida-se de execução de pena imposta a
Edmilson dos Santos Junior e Alex Sandro dos Santos,
pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06. Após o trânsito em julgado da
condenação dos acusados, respectivamente, à pena de 06
anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado
e ao pagamento de 625 dias-multa, e à pena de 04 anos
e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e
ao pagamento de 416 dias-multa, o Juiz suscitante
encaminhou os autos à Vara do Júri, Execuções
Criminais e Infância e Juventude de Mauá para execução
da pena pecuniária.
Ao
receber
os
autos,
o
Magistrado
suscitado devolveu o feito sob a alegação de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0024143-58.2020.8.26.0000 - Voto no 37689
5
vara
especializada
tem
competência
apenas
para
execução forçada de multa não paga no juízo da
condenação, conforme regramento do Provimento no
04/2020 editado pela Corregedoria Geral de Justiça
desse E. Tribunal de Justiça.
Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
3.150,
em
13
de
dezembro
de
2018,
conferiu
interpretação conforme à Constituição Federal ao
artigo 51 do Código Penal, nos seguintes termos: “O
Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente
o pedido formulado na ação direta para, conferindo
interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do
Código Penal, explicitar que a expressão "aplicando-se-
lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa
da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às
causas interruptivas e suspensivas da prescrição", não
exclui a legitimação prioritária do Ministério Público
para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal,
nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso,
Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco
Aurélio (Relator) e Edson Fachin, que o julgavam
improcedente. Ausentes, justificadamente, os Ministros
Celso de Mello e Gilmar Mendes. Presidência do
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 13.12.2018”1.
Por
sua
vez,
a
Lei
no
13.964/19,
denominada de "pacote anticrime", alterou a redação do
art. 51 do Código Penal e assim dispôs: "Transitada em
julgado
a
sentença
condenatória,
a
multa
será
1
Supremo
Tribunal
Federal.
Tribunal
Pleno.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 3150. Relator: Ministro Marco Aurélio. Data de
Julgamento: 13 de dezembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0024143-58.2020.8.26.0000 - Voto no 37689
6
executada perante o juiz da execução penal e será
considerada dívida de valor, aplicáveis as normas
relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive
no que concerne às causas interruptivas e suspensivas
da prescrição."
E, seguindo o entendimento exarado, o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo editou o
Provimento
no
04/2020
da Corregedoria Geral de Justiça, especificando os procedimentos a serem
adotados quando da aplicação da pena de dias-multa:
“Art.
480
-
Na
hipótese
de
multa
cumulativamente aplicada, após o trânsito em julgado
da sentença condenatória ou do acórdão, se houver,
caberá ao juiz da vara onde tramitou o processo, sem
prejuízo
da
expedição
da
guia
de
recolhimento
definitiva ou das peças necessárias para complementar
a guia de recolhimento provisória, na forma do artigo
468 destas Normas de Serviço, promover a intimação do
réu, preferencialmente por carta com AR, para o
pagamento da multa no prazo de 10 dias.
§ 1o - No mesmo ato o condenado também
será intimado para o pagamento da taxa judiciária, no
prazo de 60 dias, procedendo-se na forma prevista no
artigo 1.098 destas Normas de Serviço.
§ 2o - Recolhida a multa penal o juiz da
vara onde tramitou o processo anotará o pagamento,
comunicando o cumprimento ao Juízo das Execuções
Criminais competente para a execução da pena privativa
de liberdade ou da pena restritiva de direitos.
Art. 480-A - Infrutífera a intimação, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0024143-58.2020.8.26.0000 - Voto no 37689
7
não efetuado o pagamento da multa cumulativamente
aplicada, o juiz da vara onde tramitou o processo
determinará a expedição de certidão da sentença.
§1o - Expedida a certidão, o ofício de
justiça, abrirá vista ao MP e, após, lançará a
movimentação “Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução
da Multa Penal”, a qual atribuirá ao processo a
situação “suspenso, e encaminhará o processo com
tramitação digital, automaticamente para a fila “Ag.
Execução Pena de Multa
§2o - Havendo comunicação do ajuizamento
da ação de execução da multa penal, o juízo de
conhecimento procederá a anotação no histórico de
partes inserindo o evento “Cód. 17
Início da
Execução da Pena de Multa”, indicando no complemento o
número do processo de execução e lançará a
movimentação “61619- Definitivo - Processo Findo com
Condenação”
remetendo
o
processo
ao
arquivo.
A
extinção da pena de multa incumbirá ao Juízo do
processo da Execução da Multa.
§3o
-
Não
havendo
comunicação
do
ajuizamento da ação para execução da multa penal, e
decorrido o lapso prescricional, o juiz da vara onde
tramitou o processo extinguirá a pena, remetendo os
autos ao arquivo.”
O Provimento no 04/2020 encontra-se em
consonância com o decidido pelo C. Supremo Tribunal
Federal, pois respeita a competência das Varas das
Execuções Criminais para a demanda executiva das
multas
impostas,
ressaltando
a
titularidade
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0024143-58.2020.8.26.0000 - Voto no 37689
8
Ministério Público para tal mister.
No caso concreto, no entanto, ainda não
foram adotadas pelo juízo de conhecimento todas as
providências estabelecidas no artigo 480 do referido
Provimento, sendo necessário o retorno dos autos ao
suscitante a fim de que, primeiro, intime o
sentenciado para pagamento da pena pecuniária imposta
e, após, adote as demais providências constantes do
artigo 480-A, caso não haja o adimplemento voluntário
da multa.
Nesse sentido, precedente dessa C. Câmara
Especial:
“CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DA PENA
DE DIAS-MULTA APLICADA AOS RÉUS. REMESSA AO JUÍZO DA
EXECUÇÃO CRIMINAL DE MAUÁ. DETERMINAÇÃO DO RETORNO DOS
AUTOS À 1a VARA CRIMINAL DE DA MESMA COMARCA JUÍZO DO
CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Cumpre observar que o
STF, no julgamento da ADIN no 3.150, houve por bem
conferir interpretação conforme a Constituição Federal
ao artigo 51 do Código Penal. 2. Mencionada decisão
mostra-se dotada de efeito erga omnes, uma vez que,
nos termos do artigo 102, §2o, da Constituição
Federal, apresenta eficácia contra todos e efeito
vinculante. 3. Seguindo o entendimento exarado, o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo editou o
Provimento
no
04/2020
da Corregedoria Geral de Justiça, especificando os procedimentos a serem
adotados quando da aplicação da pena de multa. 4.
Todavia, no caso concreto, não foram realizadas pelo
Juízo suscitante todas as providências estabelecidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0024143-58.2020.8.26.0000 - Voto no 37689
9
no artigo 480-A do Provimento, sendo necessária a
expedição da certidão de sentença e posterior abertura
de vista ao Ministério Público, competente para
ajuizar eventual ação de execução da pena de multa. 5.
Conflito
de
Jurisdição
julgado
procedente
para
determinar o processamento no Juízo suscitante.2”
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência do Juiz
suscitante da 1a Vara Criminal de Mauá.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
jurisdição no 0017658-42.2020.8.26.0000. Relator: Desembargador. Luis
Soares de Mello. Data de Julgamento: 12 de junho de 2020.